Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-63.2024.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000226-63.2024.8.05.0016 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA ROSA DOS SANTOS Advogado(s): NELCI BORGES APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE, CONSCIENTE E INFORMADA. VÍCIO INSANÁVEL NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Lindinalva Rosa dos Santos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra o Banco BMG S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de vício insanável na representação processual. O exame recursal concentra-se, principalmente, na regularidade da constituição do mandato judicial e nos indícios de advocacia predatória identificados pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipótese configura mera irregularidade formal de representação processual ou ausência substancial de mandato judicial; (ii) estabelecer se os indícios de advocacia predatória e de ausência de manifestação volitiva válida da parte vulnerável justificam a extinção do feito sem resolução do mérito na forma da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 76 do CPC admite a regularização de vícios formais de representação, mas não se aplica quando os elementos dos autos indicam ausência substancial de vontade livre, consciente e informada da parte para constituir advogado e ajuizar a demanda. 4. A certidão lavrada por Oficial de Justiça revela que a autora, pessoa idosa, analfabeta, hipossuficiente e residente em zona rural, declarou não conhecer o advogado, ter entregado documentos a terceiro e ter aposto sua digital acreditando tratar-se de providência para recebimento de dinheiro, sem compreender as consequências jurídicas do ato. 5. A posterior juntada de nova procuração e de declaração atribuída à autora não sana o vício, pois os documentos reproduzem o mesmo contexto de suspeita que motivou a diligência judicial e não demonstram ratificação autônoma, livre e esclarecida, sobretudo diante da contradição de se atribuir declaração “de próprio punho” a pessoa analfabeta. 6. Os indícios de litigância predatória e captação indevida de clientela autorizam o magistrado, no exercício do poder-dever previsto no art. 139, III, do CPC e à luz do Tema Repetitivo 1.198 do STJ, a adotar medidas de verificação da regularidade da representação processual e da autenticidade da manifestação de vontade da parte. 7. A extinção sem resolução do mérito preserva a autonomia da parte vulnerável e não viola o acesso à justiça, pois não impede o ajuizamento de nova ação fundada em mandato regularmente constituído e em manifestação volitiva válida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação de vontade livre, consciente e informada da parte para constituir advogado caracteriza inexistência substancial de mandato judicial, e não mera irregularidade formal de representação processual. 2. Os indícios de advocacia predatória e de ausência de manifestação volitiva válida da parte vulnerável autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prejuízo de novo ajuizamento mediante representação regularmente constituída." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 76, § 1º, I, 104, 139, III, e 485, IV; CC, art. 653; Lei nº 8.906/1994, art. 34, IV; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 7º; Recomendação CNJ nº 159/2024; Nota Técnica 008/2022 do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198; STJ, REsp 1.817.845/MS, publ. 17.10.2019; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000896-75.2020.8.05.0070, publ. 23.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000281-48.2023.8.05.0016, publ. 17.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1007553-39.2024.8.26.0132, publ. 27.01.2025; TJRJ, Apelação nº 0046509-96.2019.8.19.0008, publ. 04.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000226-63.2024.8.05.0016, em que é Apelante o LINDINALVA ROSA DOS SANTOS e Apelado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06